Tribunal: STF
Processo: RE 1178581
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    1.  Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E COBRANÇA. FAZENDA PÚBLICA. PERCENTUAL ACERCA DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO PAGO A MENOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 



    2. A controvérsia apresentada nestes autos também foi submetida ao Supremo Tribunal Federal na ADPF 495, sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia, em que se impugna a constitucionalidade de acórdãos provenientes do Tribunal de Justiça do Piauí que determinaram a desvinculação percentual do adicional por tempo de serviço em relação ao vencimento básico dos servidores públicos do Estado do Piauí. 



    3. Em situações como a presente, esta Corte tem admitido que se proceda à devolução dos autos ao tribunal de origem a fim de aguardar a solução da controvérsia por meio do julgamento definitivo da ação de controle concentrado de constitucionalidade. Nesse sentido: RE 995.900, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; RE 1.390.185, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; RE 1.400.964, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ARE 1.019.757, Rel. Min. Dias Toffoli; e ARE 1.132.500, Rel. Min. Gilmar Mendes. 



    4. Diante do exposto, afasto o sobrestamento do feito e reconsidero a decisão anteriormente proferida para determinar o retorno dos autos à origem, onde deverão aguardar o julgamento final da ADPF 495, após o que deverá ser realizado novo juízo de admissibilidade do recurso, com sua remessa ao STF, se for o caso. 



    Publique-se.



          Brasília, 29 de março de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator